Tribunal: TJBA
Processo: 8094630-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094630-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TEREZINHA SEVERINA DE JESUS

Advogado(s)
:
LARISSA CARNEIRO SOUTO, GUSTAVO HENRIQUE PINTO DE ALMEIDA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ausência de contratação de empréstimo consignado, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A parte autora, pessoa idosa, alegou não ter contratado os empréstimos, apesar dos descontos realizados em benefício previdenciário.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a instituição financeira, que recorreu pleiteando a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: houve comprovação válida da contratação de empréstimo consignado; e é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

6. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, por deter melhores condições de produção da prova.

7. Os documentos apresentados consistem em registros internos unilaterais, insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

8. Não houve apresentação de contrato assinado, biometria, gravação ou outro meio idôneo de prova da contratação.

9. A ausência de comprovação da disponibilização integral dos valores reforça a inexistência do negócio jurídico.

10. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

11. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.

12. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado. 2. A ausência de prova idônea da contratação torna indevidos os descontos realizados. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8094630-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
TEREZINHA SEVERINA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator